Tribunal: TJSP
Processo: 1023190-68.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ação declaratória de rescisão contratual e de nulidade de cláusula, cumulada com restituição de quantia paga. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Compra e venda de móveis não entregues pela ré. Pedido de declaração de nulidade de cláusula que prevê o pagamento, pela autora, de multa contratual em caso de rescisão. Cláusula que versa sobre rescisão imotivada por parte

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ação declaratória de rescisão contratual e de nulidade de cláusula, cumulada com restituição de quantia paga. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Compra e venda de móveis não entregues pela ré. Pedido de declaração de nulidade de cláusula que prevê o pagamento, pela autora, de multa contratual em caso de rescisão. Cláusula que versa sobre rescisão imotivada por parte da autora, o que não é o caso dos autos. Declaração de nulidade desnecessária, por se tratar de dispositivo contratual que não incide à hipótese. Reconhecimento da sucumbência da autora em parte mínima dos pedidos. Afastamento da condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios. Honorários em favor do patrono da autora que foram fixados dentro dos parâmetros legais (10% sobre o valor da condenação) e que não é aviltante. Indevida a majoração dos honorários. Sentença parcialmente modificado. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000972016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1023190-68.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante THAIS MIRANDA BELUSSI, é apelado COLEZZI
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023190-68.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19020 - 2/5
Apelação Cível no 1023190-68.2020.8.26.0100
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Thais Miranda Belussi
Apelado: Colezzi Indústria e Comércio de Móveis Ltda
Comarca: São Paulo
Juiz de primeiro grau: Valdir da Silva Queiroz Junior
Voto no 19020
COMPRA E VENDA. Ação declaratória de rescisão
contratual e de nulidade de cláusula, cumulada com
restituição
de
quantia
paga.
Sentença
de
parcial
procedência. Apelo da autora. Compra e venda de móveis
não entregues pela ré. Pedido de declaração de nulidade de
cláusula que prevê o pagamento, pela autora, de multa
contratual em caso de rescisão. Cláusula que versa sobre
rescisão imotivada por parte da autora, o que não é o caso
dos autos. Declaração de nulidade desnecessária, por se
tratar de dispositivo contratual que não incide à hipótese.
Reconhecimento da sucumbência da autora em parte
mínima dos pedidos. Afastamento da condenação ao
pagamento
de
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios. Honorários em favor do patrono da autora
que foram fixados dentro dos parâmetros legais (10% sobre
o valor da condenação) e que não é aviltante. Indevida a
majoração
dos
honorários.
Sentença
parcialmente
modificado. Apelo parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r.
sentença de fls. 121/122, que julgou parcialmente procedente a ação
movida por Thais Miranda Belussi em face de Collezzi Indústria e
Comércio de Móveis Ltda, na qual pleiteia a declaração de rescisão
contratual com culpa da ré, a declaração de nulidade de cláusula
contratual e a sua condenação à restituição de valores pagos. A r.
sentença declarou a rescisão contratual e condenou a ré à
restituição dos valores pagos pela autora. Entretanto, julgou
improcedente o pedido declaratório de nulidade da cláusula.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023190-68.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19020 - 3/5
Irresignada,
apela
a
autora
(fls.
126/135),
sustentando, em síntese, que: tentou a todo custo o adimplemento
da obrigação de entrega e montagem dos móveis adquiridos; tentou a
rescisão contratual com a devolução dos valores já pagos, pelo fato
de a ré não ter cumprido o pactuado; sempre foi negada qualquer
negociação; a ré se negava a rescindir o contrato sem o pagamento
de multa contratual no valor de 20% do total; sucumbiu em parte
mínima de foi condenada ao pagamento de honorários no importe de
10%; pagará valor ainda maior à ré, que deu causa à ação; dos seis
pedidos, sucumbiu em apenas um deles, relativo à declaração de
nulidade de cláusula contratual; o Juízo a quo a condenou ao
pagamento de R$ 4.050,00 de honorários advocatícios, e a ré foi
condenada ao pagamento de R$ 1.080,00; o Magistrado não
considerou a justa condenação ao pagamento de honorários
sucumbenciais; os honorários advocatícios em favor do seu patrono
devem ser majorados para 20% sobre o valor da condenação. Pugna
pela reforma da r. sentença para declarar a nulidade de cláusula
contratual com a consequente exclusão de sua sucumbência ou,
subsidiariamente, para reconhecer a sucumbência em parte mínima
e afastar sua condenação ao pagamento das despesas do processo
ou ainda para reduzir os honorários advocatícios em favor do
patrono da ré. Outrossim, pugna pela majoração dos honorários
advocatícios em favor de seu próprio patrono.
Intimada, a ré não apresentou contrarrazões (fls. 144).
O recurso é tempestivo e a autora recolheu o preparo
(fls. 146)
É o relatório.
Decido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023190-68.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19020 - 4/5
A autora ajuizou ação em face das rés, loja de móveis
sob medida, objetivando a rescisão de contrato de compra e venda de
móveis, com a restituição dos valores pagos e a declaração de
nulidade da cláusula que lhe impunha o pagamento de 20% do preço
do contrato em caso de rescisão por sua culpa.
A r. sentença declarou rescindido o contrato e a
condenou a ré a restituí-la dos valores pagos. Julgou improcedente o
pedido de declaração de nulidade da cláusula por ela versar sobre
rescisão com culpa da autora, o que não é o caso. Repartiu
igualmente as despesas do processo e condenou a ré e a autora ao
pagamento dos honorários advocatícios, fixados sobre o valor da
condenação e sobre o proveito econômico, respectivamente.
A autora se insurge contra a r. sentença. Razão lhe
assiste em parte.
A autora adquiriu móveis sob medida, os quais não
foram entregues pela ré, motivo pelo qual ajuizou a presente
demanda, pretendendo a declaração da rescisão do contrato, a
restituição dos valores pagos e a nulidade da cláusula de pagamento
de multa.
De fato, não há que se falar em nulidade da cláusula
que previa o pagamento de multa de 20% sobre o valor da compra
em caso de rescisão por parte da autora.
Isto porque, como bem asseverado na r. sentença, a
cláusula 11.1 (fls. 27) se refere à resilição contratual imotivada, ou
seja, hipótese em que a autora teria dado causa à extinção do
contrato.
Se a r. sentença reconheceu que a rescisão se deu por
culpa da ré, é despiciendo declarar a nulidade do dispositivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023190-68.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19020 - 5/5
contratual, haja vista que tal cláusula não incide à hipótese.
Razão assiste à autora, entretanto, no que diz respeito
à distribuição da sucumbência.
De fato, houve a declaração da rescisão contratual e a
condenação da ré à restituição de valores pagos, de forma que o
pedido julgado improcedente, de declaração de nulidade de cláusula
que sequer incide ao caso concreto, é considerado parte mínima da
demanda.
Assim, por ter sucumbido em parte mínima, a autora
não deve ser condenada ao pagamento de despesas processuais e
honorários advocatícios, os quais devem ficar a cargo somente da ré
(art. 86, parágrafo único, do CPC).
Não há que se falar em majoração dos honorários
próprios do seu patrono, todavia. O valor fixado pelo MM. Juízo a
quo, de 10% sobre o valor da condenação está dentro dos parâmetros
legais (art. 85, § 2o, do CPC) e não se mostra aviltante.
Destarte, deve ser parcialmente modificada a r.
sentença para reconhecer a sucumbência mínima da autora e, por
consequência, afastar sua condenação ao pagamento de despesas
processuais e honorários advocatícios, os quais deverão ser arcados
pela ré. Ficam mantidos os honorários advocatícios em favor do
patrono da autora em 10% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator